Tribunal: STF
Processo: RE 1377264
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A lide versa, basicamente, sobre a possibilidade de progressão funcional por merecimento do recorrido e as consequências dela advindas.



    Sobre o tema, a Lei Municipal 3.597 dita que a “remuneração e promoção dos servidores (dar-se-á) de acordo com o tempo de serviço, merecimento e aperfeiçoamento profissional” (art. 1o, inc. V), sendo certo que, para o “merecimento”, é mister ao servidor submeter-se a avaliação de desempenho por“comissão de promoção”, na forma dos artigos 24 e 25.



    Diz mais a lei: “progressão é ascensão funcional dentro de cada cargo público, de um grau para até dois graus subsequentes, na faixa de remuneração do cargo a que pertence o grau”, não se olvidando que ela, a progressão, ocorre, como já assinalado, por merecimento e antiguidade (art. 21), com “instício(de) três anos” (par. 3º do art. 21) - esta automaticamente, por critério temporal, meramente objetivo;aquela a partir de critério subjetivo (avaliação da “comissão de promoção”.



    Como “comissão de promoção” não foi formada – esta a tese autoral, rebatida, sem provas, pelo ora recorrente – o direito autoral emerge cristalino, a meu juízo.



    É que, para além de a omissão da administração pública ser, por si, comportamento que viola o princípio da legalidade, como bem observou o magistrado de primeiro grau, não tem o recorrido, na condição de servidor público, como impor autoavaliação a seu superior hierárquico e, assim, galgar degraus remuneratórios em seu cargo.



    De mais a mais, forçoso é dizer que a omissão do poder público pretende conferir prestígio à própria torpeza, com o que o sistema jurídico não se compadece: deixa o MUNICÍPIO de criar a “comissão de promoção” e, com isso, economiza recursos às custas do patrimônio jurídico alheio, na medida em que os consectários decorrentes de promoções não advirão.



    (...)



    Não há que se falar, como quer o recorrente, em falta de vagas para que a progressão do autor ocorra.



    O recorrido, com a presente demanda, não pretende alcançar vaga alguma, mas, antes disso, permanecerem sua própria vaga/cargo, todavia, em grau superior.



    É que o recorrido clama, tão somente, por progressão horizontal (progressão funcional), ou seja, aquela que a própria lei supra referenciada define como “posicionamento do servidor a um grau remuneratório superior àquele em que esteja”(art. 4, inc. X), que resulta em “alteração das condições de tratamento do sujeito mantido no próprio cargo” (JUTEN FILHO, op. cit. p. 118)."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente